Tribunal: TJDFT
Processo: 0000450-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000450-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL CELESTINO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 - Crimes praticados sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em datas e locais diversos, ainda que da mesma espécie - roubos -, não caracterizam a continuidade delitiva. 2 - A quantidade de crimes praticados contra vítimas distintas e a diversidade de lugar e tempo de execução demonstram reiteração ou habitualidade criminosa e impedem o reconhecimento do benefício do art. 71 do CP. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030